Tribunal: TJDFT
Processo: 0734531-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0734531-70.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO PACIENTE: FABIO LIMA MESQUITA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Renato Barcat Nogueira Filho em favor de FABIO LIMA MESQUITA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia, que manteve a prisão preventiva do Paciente, condenado pelos crimes do artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes e, ainda, do art. 244-B da Lei 8.069/90, todos na forma do art. 70, caput, 1a parte, do CP, à pena corporal de 8 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto. Relata o impetrante que o paciente está preso desde o dia 03/08/2021, em razão de prisão preventiva, tendo lhe sido negado o direito de apelar em liberdade por ocasião da sentença condenatória. O impetrante alega constrangimento ilegal sob o argumento de que a decisão da autoridade coatora carece de fundamentação, deixando de indicar a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, em clara violação à previsão contida no art. 93 da CF. Salienta que a r. decisão ofende, ainda, o princípio da não culpabilidade, mostrando-se injusta e ilegal, ainda mais em se tratando de paciente primário, sem antecedentes criminais. Afirma que o constrangimento ilegal fica evidenciado pela ausência de justa causa para a manutenção da preventiva. Por fim, insiste na presença do fumus boni iuris e do periculum in mora e requer o deferimento de medida liminar, determinando-se a imediata liberação do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão da ordem em definitivo, concedendo ao paciente o direito de apelar em liberdade, com todas as medidas cautelares determinadas. É a síntese do que interessa. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Na espécie, a sentença proferida pela douta autoridade coatora que condenou o Paciente à pena de 8 (oito) anos de reclusão no regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes e, ainda, do art. 244-B da Lei 8.069/90, todos na forma do art. 70, caput, 1a parte, do CP 33, caput, da Lei no 11.343/2006, negou-lhe o direito de apelar em liberdade nos seguintes termos: “Observo que o sentenciado se encontra preso pelos presentes autos. Dessa forma, por vislumbrar que os motivos que ensejaram a decretação da medida de exceção ainda subsistem, para garantia da ordem pública MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA decretada, com fundamento nos artigos 312 e 387, § 1o, do Código de Processo Penal. Como consectário, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade.” Da leitura ao decisum, ao menos nesse exame de cognição sumária, não se verifica o alegado vício de ausência de fundamentação. Ao negar o direito do paciente de apelar em liberdade, o d. Magistrado sentenciante atendeu corretamente à norma disposta no § 1o do art. 387 do Código de Processo Penal. Ao manter a segregação cautelar anteriormente decretada destacando que subsistem os motivos que justificaram a medida – garantia da ordem pública – o Julgador lançou mão dos fundamentos invocados no decreto da preventiva. Em sendo assim, não há falar em ausência de suficiente fundamentação (art. 93, inc. IX, da Constituição Federal). Sob outro enfoque, segundo informações constantes dos autos, o ora paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, permaneceu recolhido durante toda a tramitação do feito. Nesse contexto, é de se ressaltar que, uma vez persistentes os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não configura ilegalidade a manutenção da prisão preventiva tão-somente porque foi prolatada sentença. Na espécie, mister destacar que a medida extrema foi decretada e mantida na situação específica, justificada como indispensável, em razão da existência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, encontrando-se provida de motivação idônea e da devida fundamentação legal. Assim, enquanto perdurar a hipótese fática elencada no mencionado dispositivo processual, que autoriza o encarceramento cautelar, não pode o paciente que responde custodiado ao processo alegar tolhido o seu direito de ir e vir em função de sentença condenatória sem fundamentação. Acerca do assunto, oportuna a lição exposta por GUILHERME DE SOUZA NUCCI, o qual salienta que "vislumbrando, na ocasião da prolação da sentença condenatória que a prisão cautelar é medida necessária, fundada nos mesmos motivos do art. 312, pode-se impedir que recorra em liberdade " (Código de processo penal comentado . 8a ed. São Paulo: RT, 2008, p. 692). Portanto, demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a presença do “periculum libertatis”, justificada está a continuidade da custódia cautelar imposta ao paciente, como orienta o colendo STJ e esta egrégia Corte de Justiça, da qual são exemplos os seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS. WRIT NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. MATÉRIA A SER TRATADA EM APELAÇÃO CRIMINAL. EXAME DO TEMA DIRETAMENTE NESTA CORTE SUPERIOR. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, a matéria referente à alegada ilicitude das provas produzidas não foi analisada pela Corte de origem. Dessa forma, o respectivo exame pelo Superior Tribunal de Justiça caracterizaria a indevida supressão de instância. 2. O não reconhecimento do direito de apelar em liberdade deu-se em decisão suficientemente fundamentada, em razão da necessidade de se acautelar a ordem pública, pois foi ressaltado a gravidade concreta do crime e o grau de envolvimento do Agravante na prática delitiva, a qual consistiu na apreensão de 2,973kg de maconha e 305,7g de cocaína. 3. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 686.886/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 24/09/2021) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU DECISÃO TERATOLÓGICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTO VÁLIDO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, em razão de se ter indeferido liminarmente a inicial do writ por meio de decisão unipessoal, pois o art. 210 do RISTJ dispõe que, quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente (AgRg no HC 612.857/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020). 2. Apresentado fundamento válido para negativa do direito de apelar em liberdade, tendo em vista a reiteração criminosa do agravante, não há que se falar em ilegalidade. 3. Segundo orientação desta Corte Superior de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime (AgRg no HC 640.933/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021). 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 665.992/PI, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021) “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO RÉU. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Segundo o disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 3. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação da prisão preventiva. 4. No caso, a manutenção da prisão preventiva está justificada, pois destacada no decreto a periculosidade do agente, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida - aproximadamente 14kg (quatorze quilos) de maconha e 1,400kg (um quilo e quatrocentos gramas) de cocaína. Ademais, o acusado possuía ainda 2 munições de fuzil, marca CBC, calibre 7.62, íntegras,1 munição de fuzil, calibre .223, 1 espingarda, sem marca, calibre 12 e 37 munições, calibre 12, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Mostra-se inequívoca, dessa forma, a necessidade da manutenção da custódia para garantia da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 633.886/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021) “Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Condenação. Recorrer em liberdade. Condições favoráveis. 1 - Se o acusado permaneceu preso durante o curso da ação penal, em regra, só se não mais persistirem os motivos da custódia cautelar é que poderá apelar em liberdade. Os motivos que ensejaram a custódia cautelar são revigorados com a condenação, cabendo ao juiz da execução decidir sobre a detração penal e eventual progressão de regime. 2 - As circunstâncias em que cometido o crime - paciente transportava considerável quantidade de - maconha "gourmet", drogas com alta concentração de THC (tetraidrocanabinol) e, portanto, de maior valor no mercado, (quase 100g), além de elevada quantia - R$ 4.680,00 -, e a reiteração delitiva (condenação transitada em julgado por furto) - justificam seja mantida a prisão para garantia da ordem pública. 3 - Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a custódia cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 4 - Ordem denegada.” (Acórdão 1377471, 07307738320218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE. I - Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que nega ao paciente o direito de recorrer em liberdade, quando permaneceu preso durante a instrução criminal e as circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade do agente, o que reclama a manutenção da medida para a garantia da ordem pública. II - Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto, bastando apenas que se proceda a adequação pelo estabelecimento prisional. III - Ordem parcialmente concedida.” (Acórdão 1371099, 07271102920218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. COMPATIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Paciente preso preventivamente e que permaneceu constrito durante a instrução, condenado pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. "Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (STJ, HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). Não há incompatibilidade entre a fixação do regime prisional semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, se presentes os requisitos que a autorizaram. Ademais, expedida carta de guia provisória, o juízo da execução está apto ao agendamento de eventuais benefícios do paciente, que, assim, nenhum prejuízo sofre. Fundamentação da constrição que atende à exigência do § 1o do artigo 387 do Código de Processo Penal, negada a liberdade para apelar em garantia da ordem pública. O exame da dosimetria, afastada manifesta ilegalidade, que não se verifica, na espécie, implica reexame de prova e verificação dos critérios legais de fixação da pena e de fatores subjetivos do paciente, vedados no rito sumário do writ. Ordem denegada.” (Acórdão 1252527, 07118539520208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, à primeira vista, não se constata nenhuma ilegalidade na decisão impugnada, recomendando-se submeter a matéria à apreciação do Órgão Colegiado. Pelo exposto, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator